Tribunal: TJPA
Processo: 0000425-82.2011.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000425-82.2011.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: JODEIA DOS SANTOS SOUSA, ELIENE GAMA DE FREITAS, JOAO DA COSTA NETO, VERA LUCIA DE JESUS RAMOS, PEDRO BRITO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SERVIDORES EFETIVOS. ARGUIÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A NOMEAÇÃO DOS APELADOS. DEMISSÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO COM OS DIREITOS INERENTES, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO SUPRIMIDA DURANTE O AFASTAMENTO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE

REMESSA NECESSÁRIA.
UNANIMIDADE.

1.
Apelação.
A sentença julgou procedente a ação, determinando que o Município de Viseu reintegre os apelados nos cargos públicos anteriormente ocupados, condenando o Ente Municipal ao pagamento da remuneração do período em que perdurou o afastamento.

2. Arguição de improcedência da Ação por ausência de demonstração do ônus da prova (vínculo com o Município de Viseu e alegada exoneração). O cotejo probatório anexado a inicial demonstra que todos os apelados foram nomeados para cargos de provimento efetivo, por ocasião de aprovação no Concurso Público nº 001/2006 do Município de Viseu. Os documentos foram assinados por autoridades responsáveis, presumindo-se a sua legitimidade, que não fora desconstituída no processo.

3.
A instrução processual também demonstra que a Administração Municipal procedeu com o afastamento dos apelados do seu quadro funcional, vez que em sede de contestação reconheceu que estes não constavam na sua folha de pagamento e que por essa razão não poderiam ser servidores do Município de Viseu.

4. Ilegalidade da exclusão dos Apelados do quadro efetivo do Município ante a inobservância do processo legal (violação aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal e Súmulas nº 20 e 21 do STF). Precedentes.

5.
Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida e, sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e MANTER INALTERADA A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0000425-82.2011.8.14.0064 - PJE
) interposta por MUNICÍPIO DE VISEU contra JODEIA DOS SANTOS SOUSA e OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Viseu, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo.

Na petição inicial, os autores afirmaram, em síntese, que Ingressaram no serviço público municipal mediante o Concurso Público nº 001/2006, tendo sido nomeados e empossados. Entretanto, por razões desconhecidas, teriam sido excluídos da folha de pagamento e proibidos de exercerem suas funções, sem qualquer justificativa documentada ou publicada. Requereram a nulidade do ato administrativo que os excluiu do quadro de servidores do Município, bem como a reintegração ao cargo com todos os direitos, vantagens e vencimentos que fazem jus.

Após regular instrução processual, o Magistrado de origem proferiu a decisão recorrida com a seguinte conclusão:

(...)
31. Por todo o exposto, assim decido: 31.1. Julgo procedente o pedido formulado pelos autores na inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, e, em consequencia,
determino, por sentença, que o Município de Viseu-PA (Prefeitura Municipal) efetive a reintegração dos autores ao cargo que ocupavam e para o qual foram nomeados, ou cargo equivalente, restabelecendo seus status quo ante, com todos os efeitos funcionais e financeiros daí decorrentes
. 31.2. Reconhecendo o efeito ex tunc da presente sentença e em reparação substitutiva mais ampla e completa dos direitos de que foram privados os autores,
condeno o Município de Viseu-PA (Prefeitura Municipal) ao pagamento integral, em favor dos autores, dos vencimentos retroativos e de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas, e que não foram recebidos, no período do indevido desligamento do serviço público, a contar de 01 de Janeiro de 2009, até o cumprimento da decisão antecipatória dos efeitos da tutela, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária e juros moratórios legalmente previstos, conforme as diretrizes jurisprudenciais acima mencionadas
. 31.3.
Condeno o requerido aos ônus de sucumbência próprios da Fazenda Pública e consequente pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser definido quando liquidado o julgado
(CPC/2015, art. 85, § 4º, II). 31.4. Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita. 31.5. Extingo, pois, o processo com resolução de mérito (CPC/2015, arts. 203, § 1º, 316, 487, I, e 490). 32.
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição
(CPC/2015, art. 496, I), ressalvando-se, porém, a manutenção da eficácia da tutela antecipada, em homenagem à natureza jurídica da decisão que a concede, muito bem observada em acórdão do Superior Tribunal de Justiça ao afastar o efeito suspensivo de recurso de apelação. Segundo aquela Corte Superior, “a apelação, quer se trate de provimento urgente cautelar quer de tutela satisfativa antecipatória deferida em sentença ou nesta confirmada, deve ser recebida, apenas, no seu efeito devolutivo. É que não se concilia com a idéia de efetividade, autoexecutoriedade e mandamentalidade das decisões judiciais, a sustação do comando que as mesmas encerram, posto presumirem situação de urgência a reclamar satisfatividade imediata.” (REsp 706.252/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em 13/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 234). Como bem pontificou o Ministro LUIZ FUX em outra assentada, “forçoso convir que conceder a tutela antecipatória e não efetivá-la, revela um 'nada jurídico', verdadeira denegação máxima de justiça, razão pela qual, à luz da cláusula pétrea da inafastabilidade, a efetivação da antecipação de tutela deve ser simpliciter et de plano, adotando-se as medidas da execução apenas como modus operandi, o que conspira com a interpretação da lei conforme a Constituição.” (MC 10613/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 162). Tais diretrizes são plenamente aplicáveis ao caso vertente, mutatis mutandis (...) 35. Transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força do reexame necessário (CPC/2015, art. 496, § 1º). (...) Viseu, PA, 09 de agosto de 2016. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal afirma que os apelados não comprovaram que foram afastados arbitrariamente, deixando de demonstrar documentalmente que foram exonerados. Alega ainda, que não houve demonstração quanto a existência deles no quadro de servidores do Município de Viseu por meio de contracheques e histórico de pagamento. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

Em seguida, os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restou comprovada a exoneração arbitrária dos apelados do quadro funcional do Município de Viseu.

O cotejo probatório anexado a inicial (decretos, portarias de nomeação e lista de aprovação
)
que todos os apelados foram nomeados para cargos de provimento efetivo, por ocasião de aprovação no Concurso Público nº 001/2006. Ressalta-se os referidos documentos foram assinados por autoridades responsáveis, presumindo-se a sua legitimidade, vez que gozam de fé pública,
não havendo como prevalecer alegação de falsidade.

Embora não tenha sido demonstrada a formalização da demissão dos servidores, é incontroverso que a Administração Municipal procedeu com o afastamento dos apelados do seu quadro funcional, pois em sede de contestação reconheceu que estes não constavam na folha de pagamento.

Desta forma, evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela administração pública municipal ao excluir os apelados de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal:

Art.5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;
(grifo nosso).

Sabe-se que a perda de cargo público de provimento efetivo
, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

O entendimento foi reproduzido com a edição da Súmula nº 20 e 21 do STF, com a seguinte redação:

Súmula 20 do STF

É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21 do STF

Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Por oportuno, registre-se o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM E SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
O servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, não pode ser exonerado ad nutum, com base em decreto que declara a desnecessidade do cargo, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Incidência da Súmula 21 do STF
. Recurso a que se dá provimento, para determinar a reintegração dos autores no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bicas (MG). (STF. RE 378041, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 21/09/2004, DJ 11-02-2005 PP-00013 EMENT VOL-02179-03 PP-00407 RTJ VOL-00195-02 PP-00677 RIP v. 6, n. 29, 2005, p. 293-295 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 257-262 RMP n. 27, 2008, p. 375-378).

Ademais, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários,
pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.). (grifo nosso).

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Município, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO, INDENIZAÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. ATO DE AFASTAMENTO SUMÁRIO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO E VENCIMENTOS RETIDOS. DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de reexame necessário e apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação ordinária de nulidade de ato administrativo c/c indenização, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando nulo o ato de afastamento da autora e condenando o réu ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período do afastamento e fixando honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor da condenação;
2. O servidor público só poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa
. Súmulas 20 e 21 STF; 3. O caderno processual contempla os respectivos termos de homologação do concurso público de ingresso da autora, de sua nomeação para o cargo de servente, e de lotação em escola municipal. Logo, restou comprovado o vínculo efetivo da autora/apelada;
4. Diante da prova do vínculo efetivo da autora e da ausência de prova do pagamento dos vencimentos que acusa de suspensão pelo réu/apelante, confirma-se a tese de afastamento sumário da autora, com a suspensão do pagamento a partir do mês formulado na exordial
, novembro/2008. 5. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

(TJPA,
2038085, 2038085, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-31). (grifo nosso).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO E POSSE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO.
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA,
1582378, 1582378, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-10)
. (grifo nosso).

Assim, em observância aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação do Município à reintegração dos apelados ao cargo efetivo ocupado perante Administração, bem como, o pagamento dos vencimentos durante o período em que perdurou o afastamento.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação, passo a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço da Remessa Necessária e ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos contidos no julgamento da Apelação.

Registra-se, à título de conhecimento, em uma interpretação lógico sistemática, que o Magistrado de origem ao
condenar o Município aos ônus de sucumbência próprios da Fazenda Pública, não o condenou ao pagamento de custas, vez que há isenção legal neste sentido.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
C
ONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CIVEL E, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021